Tribunal: TJSP
Processo: 1017420-61.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- Alegação de excesso de execução diante da inconstitucionalidade das taxas de juros e correção monetária aplicada pelo Município de Santos em taxa superior à Taxa SELIC, em violação ao entendimento do C. STF- Pretensão de substituição da CDA com a readequação dos índices – Possibilidade - Matéria apreciada no julgamento do RE 1.216.078/SP, com repercussão

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- Alegação de excesso de execução diante da inconstitucionalidade das taxas de juros e correção monetária aplicada pelo Município de Santos em taxa superior à Taxa SELIC, em violação ao entendimento do C. STF- Pretensão de substituição da CDA com a readequação dos índices – Possibilidade - Matéria apreciada no julgamento do RE 1.216.078/SP, com repercussão geral reconhecida, firmando-se a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Tema 1062) e que se estende, por simetria, à legislação municipal – Sentença que julgou procedentes em parte os embargos à execução fiscal, parcialmente reformada - Recurso provido.